Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE TÉCNICO EM SAÚDE. INTERESSE NA MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO GRAU MÁXIMO, COM FUNDAMENTO NA L.C. DISTRITAL 974, de 28.9.2020. INSUFICIÊNCIA DO PRECEDENTE LAUDO (LCAT) EMITIDO SOMENTE EM MAIO DE 2020. IMPRESCINDIBILIDADE DO RESPECTIVO LAUDO ATUALIZADO. DECRETO 32.547/2010. ATUAL INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A temática refere ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo (20% dos vencimentos), a partir do início da “pandemia do COVID-19”, em fevereiro de 2020, com fundamento na L.C. Distrital 974, de 28.9.2020 e no LTCAT 2636/2020, lavrado em 28.5.2020.
II. Recurso interposto pelo servidor (técnico em saúde, função técnico administrativo, lotado no Núcleo de Recepção de Emergência do Hospital Regional de Brazlândia/DF) contra a sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade de prova complexa (perícia técnica).
III. Certo é que a Lei Complementar Distrital 974, de 28.09.2020, alterou o artigo 83 da Lei Complementar 840, de 2011, para especificar que “[...] § 3o Aos agentes públicos que atuem diretamente na prevenção e no combate de pandemias declaradas pelo poder público aplica-se o grau máximo de insalubridade. § 4o Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos agentes públicos que atuem em serviços essenciais pelo tempo que perdurar a pandemia. § 5o Aplica-se o grau máximo de insalubridade aos servidores da carreira Auditoria de Atividades Urbanas que atuem em serviços essenciais na prevenção e no combate do vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo poder público do Distrito Federal. [...]” .
IV. No entanto, o serviço público prestado pelo requerente teria sido objeto de perícia em maio/2020, ao qual teria sido reconhecida a situação de insalubridade (recebimento do percentual de 10%).
V. Desde então, conquanto tenha formulado o pedido de majoração do percentual com fundamento na novel legislação (em 28.10.2020) e com base no laudo mencionado (de maio/2020), o ora recorrente não comprovou ter formulado pedido de atualização para aferição das atuais e específicas condições ambientais de trabalho, para que, por meio da devida perícia (LTCAT), como preconizado o artigo 3o do Decreto n. 32.547/2010, pudesse ter direito à pretendida adequação do percentual do benefício.
VI. E essa perícia torna-se fundamental a que se possa definir a real dimensão do trabalho desenvolvido pela requerente, agora “na prevenção e no combate do vírus da Covid-19”, à guisa de serviço essencial.
VII. Além disso, aliado à ausência de protocolo de atual pedido administrativo da produção de perícia (LTCAT), mediante novo procedimento administrativo para que pudesse ser concretamente dimensionado, por prova técnica complexa, o serviço essencial exercido “no combate do vírus da Covid-19”, o DISTRITO FEDERAL teria informado (nos autos do procedimento administrativo instaurado pelo recorrente) que estaria a uniformizar os procedimentos para o pagamento do referido percentual de 20% de insalubridade, conforme Circular 10/SES, e que enquanto não forem finalizadas por parte da Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC) ficarão sobrestados.
VIII. Nesse contexto fático e jurídico, prevalece a conclusão jurídica da sentença de que a questão supera a simplicidade do rito do Juizados Especiais (insuficiência da mera inversão do ônus probatório) para culminar na complexidade probatória e, por consequência, na incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda.
IX. No mais, uma vez produzido o respectivo laudo (LTCAT), nada impediria a reassunção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda, como sói acontecer em casos desta natureza (pagamento de adicional de insalubridade).
X. Improvido o recurso. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).